Tribunal: STF
Processo: RE 1587794
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Município de João Pessoa interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABERTURA DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
As imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar a abertura de via pública, encontram respaldo na Constituição Federal, em observância à efetivação do direito à dignidade humana e ao direito de ir e vir. 
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.”

Sustenta o recorrente, em síntese, que “estamos diante de grave ofensa ao princípio da separação dos poderes insculpido em letras de fogo no art. 2º da Constituição Federal. Se cabe ao Poder Judiciário, em conjunto com o Ministério Público, até a escolha das ruas do Município que merecem ser pavimentadas com prioridade, restará completamente esvaziada toda a utilidade das funções atribuídas pela Constituição Federal ao Poder Executivo”.
O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a devolução dos autos ao “relator, a fim de que o órgão julgador possa alinhar sua posição ao entendimento firmado pelo STF em julgamento de caso repetitivo ou manter a decisão, indicando, se for o caso, a ocorrência de distinguishing (peculiaridades a afastarem, no caso concreto, a orientação emanada do paradigma) ou de overruling (eventual modificação do entendimento jurisprudencial estampado no leading case invocado)”.
Na sequência, o Relator do feito no TJPB proferiu decisão mantendo o acórdão recorrido, nos seguintes termos:

“Cuida-se de reexame de acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de determinação exarada pela Vice-Presidência desta Corte (id nº 34010634), a qual, ao proceder à análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Município de João Pessoa, vislumbrou possível dissonância entre o julgado desta Câmara e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral). 
O acórdão reexaminando, conforme consta nos autos, negou provimento aos apelos interpostos pelo Ministério Público do Estado da Paraíba e pelo Município de João Pessoa, mantendo a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, determinou à municipalidade a obrigação de providenciar a total desobstrução da Rua da Aurora, no Bairro Miramar, até a Rua do Sol, bem como executar sua pavimentação completa e a construção de calçadas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária. 
A controvérsia que ora se reapresenta à análise desta relatoria reside em saber se a imposição judicial direta de obrigação de fazer específica — consistente na execução de obras públicas — teria vulnerado a cláusula constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), especialmente diante do conteúdo normativo vinculante do Tema 698/STF, que dispõe:
(...)
A análise, no entanto, exige leitura conjugada entre os fundamentos jurídicos do precedente vinculante e as peculiaridades fáticas que permeiam o caso concreto, com especial atenção ao princípio da razoabilidade da intervenção jurisdicional, ao postulado da proporcionalidade e, sobretudo, à vedação de omissões inconstitucionais do Poder Público. 
No caso sob julgamento, restou sobejamente demonstrado que a Rua da Aurora, localizada no Bairro Miramar, integra o cadastro oficial do sistema viário da municipalidade, sendo, portanto, bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil. Consta nos autos, ademais, que sua ocupação irregular remonta ao início dos anos 2000, sendo objeto de inquérito civil e tratativas administrativas infrutíferas por mais de uma década, sem que o ente municipal tenha adotado providência material efetiva de urbanização, ou ao menos tenha apresentado cronograma minimamente plausível de intervenção. 
Ressalte-se que, mesmo intimado judicialmente, o Município de João Pessoa não demonstrou a existência de plano específico para a Rua da Aurora, nem tampouco justificou tecnicamente a sua omissão, limitando-se a invocar genericamente o “Programa Minha Rua Calçada” — política pública ampla e de caráter plurianual, mas que não apresenta previsão objetiva ou prazo concreto para atendimento da localidade em litígio. 
Deve-se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698, não interditou a intervenção do Judiciário na formulação de medidas executivas quando presentes situações de omissão estatal grave, prolongada e injustificada, especialmente quando se trate de garantir direitos fundamentais coletivos, como o direito à mobilidade urbana, à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e à ordem urbanística (art. 182 e 183 da CF/88).
No presente caso, os elementos constantes nos autos evidenciam contexto de completa inércia administrativa, que não se coaduna com a discricionariedade protegida pela separação dos poderes.
Por todas essas razões, conclui-se que a imposição pontual de obrigação de fazer no acórdão reexaminando não afronta o conteúdo vinculante do Tema 698/STF, porquanto justificada em razão de: existência de direito fundamental à mobilidade e à urbanização; inércia estatal prolongada, documentada desde 2001; ausência de plano ou cronograma por parte do Município para resolução do problema; e, inexistência de justificativa técnica plausível para a omissão administrativa.
Trata-se, portanto, de hipótese de distinguishing, haja vista que o caso sub judice comporta tratamento excepcional, sendo legítima e proporcional a imposição judicial de medidas concretas, como única via eficaz para cessar violação constitucional em curso. 
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3º, inciso III, da Resolução nº 27/2011 do TJ/PB, declaro a compatibilidade do acórdão reexaminado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698), reconhecendo, no caso concreto, a existência de peculiaridades relevantes aptas a ensejar distinguishing quanto à segunda diretriz daquela orientação. 
Mantenho, pois, íntegro o conteúdo e os efeitos do acórdão proferido, por se encontrar em harmonia com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie e com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.567.224/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.545.660/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/08/2025 - grifei).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública para “determinar à PREFEITURA MUNIPAL DE JOÃO PESSOA que providencie a total desobstrução da Rua Aurora até a Rua do Sol, removendo todos os obstáculos que por lá existam, efetuando a completa pavimentação da rua e a construção de calçadas, no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária”.
 Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Conforme relatado, a presente Ação Civil Pública de obrigação de fazer com pedido de liminar fora proposta pelo Ministério Público em face do Município de João Pessoa, na qual se requer desobstrução de área pública destinada a arruamento supostamente invadida por construção particular, bem como requer a pavimentação da referida rua. 
O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação ministerial, determinando à Prefeitura a adoção de providências para total desobstrução da Rua da Aurora até a Rua do Sol e remoção de todos os obstáculos, com a completa pavimentação da rua e construção de calçadas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária. 
Em suas razões recursais, o Município de João Pessoa, segundo apelante, afirmou, em síntese, sobre a inexistência de invasão de área pública conforme a planta do loteamento jardim miramar. 
Aduziu que se verifica que a construção in loco do imóvel situado na rua do Sol, n.º 163, obedece a todas as medidas da planta do loteamento Jardim Miramar, conclui-se, sem maiores esforços, que a construção não invadiu nenhuma área pública e que está plenamente regular. 
Discorreu que a sentença foi omissa em mencionar qual teria sido o direito fundamental violado que justificaria o gasto de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para pavimentar um trecho de 60 (sessenta) metros de rua. Argumentou, ainda, acerca da impossibilidade de tutela judicial para impor a adoção de políticas públicas quando não há qualquer ofensa ao mínimo existencial de direitos fundamentais de 2ª geração, pugnando, por fim, pela improcedência do pedido. 
Contudo, entendo que os argumentos não merecem prosperar, posto que o próprio município, através da SEINFRA, se comprometeu a tomar providências para a abertura e pavimentação da referida rua, no termo de audiência de Id. 22449151, dos autos principais. Vejamos o trecho:
(...)
Desse modo, é cediço que na ordem jurídica brasileira, o direito à saúde, o direito de ir e vir, a dignidade da pessoa humana e o deslocamento das pessoas com segurança em território nacional, são garantias que devem ser tratadas absoluta prioridade. 
Ademais, quanto a alegação da impossibilidade de tutela judicial para impor a adoção de políticas públicas, quando não há qualquer ofensa ao mínimo existencial de direitos fundamentais de 2ª geração, não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar a abertura de via pública, encontram respaldo na Constituição Federal, em observância à efetivação do direito à dignidade humana e ao direito de ir e vir.
(...)
Assim, caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja, a abertura e pavimentação da via pública em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana, vê-se a necessidade de manutenção da sentença.”

Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF” (ARE nº 1.523.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Ministro André Mendonça, DJe de 07/03/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.420.284/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/09/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente